Tribunal: TJDFT
Processo: 0731754-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731754-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYANE LILLIAN PEREIRA DA COSTA DINIZ AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DAYANE LILLIAN PEREIRA DA COSTA DINIZ, contra decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos do procedimento comum de no 0726941-68.2023.8.07.0001, proposto em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, nos seguintes termos (ID 164662049): “Foi determinada a realização de emenda à inicial para comprovar o recolhimento das custas ou comprovar a situação de insuficiência declarada, juntando aos autos o(as) três último(as) declarações de imposto de renda, extratos bancários e faturas de cartão de crédito. Na emenda de ID 164456486, a autora se limita a juntar extrato de conta-corrente, deixando de acostar as declarações de imposto de renda e as faturas de cartões de crédito solicitados. Dessa forma, INDEFIRO a gratuidade da justiça Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se.” Em suas razões, requer a agravante a concessão, na forma do art. 1.109, inciso I, do CPC, do efeito suspensivo ao presente recurso, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, com o objetivo de suspender os autos principais até o julgamento do recurso em questão. Liminarmente, que seja concedido em cedido os benefícios da gratuidade da justiça, determinando o prosseguimento do feito sem recolhimento. No mérito, que seja dado provimento ao presente recurso, confirmando a decisão liminar, a fim de reformar a referida decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados pela agravante na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos. Argumenta que a decisão proferida pelo juízo a quo não deve prosperar, pelo fato de ter flagrantemente desconsiderado as provas trazidas aos autos pela agravante, as quais demonstram que a mesma não possui condições para arcar com as custas e despesas processuais, ainda mais suportando tratamento de doença grave. Outrossim, a autora, ora agravante, é portadora de doença grave, fazendo jus ao benefício da justiça gratuita, conforme precedente deste Tribunal. Aduz que é incongruente o indeferimento da gratuidade das custas e despesas processuais quando os elementos contidos nos autos, inclusive, corroborados pelos documentos, demonstram credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante. Assevera que os documentos juntados, na origem, demonstraram que esta possui rendimento módico, o que, em conjunto com a presunção de veracidade que deve ser dada à declaração de hipossuficiência, ao fato de não declarar imposto de renda e ao extrato conta bancária negativa, deve efetivamente levar ao acolhimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Alega que para a concessão dessa benesse, não se deve exigir que a parte seja miserável, ou mesmo, que esteja passando fome no momento de dito pleito, mas sim, que o recolhimento das custas processuais, que no caso representam um numerário considerável, esse sendo um obstáculo ao acesso à justiça, até porque, tal situação afrontaria inclusive, cláusula pétrea contida na Constituição Federal, qual seja, a inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV) (ID 49659377). É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. Em consulta ao serviço informatizado do Tribunal, verifica-se que, no dia 01/08/2023, foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil. O presente agravo de instrumento foi distribuído em momento posterior, aos 03/08/2023 (ID 49659377), impugnando decisão anteriormente prolatada na origem, em 10/07/2023 (ID 164662049). Não obstante a constatação de que, de fato, a sentença foi proferida antes do decurso do prazo recursal para a interposição do agravo de instrumento, tem-se que, com a prolação da sentença terminativa, o recurso que deveria ser aviado seria a apelação, nos termos do art. 331 e 1.009 do CPC, sendo o presente agravo manifestamente inadmissível. Isso porque o provimento sentencial sobrepõe-se ao provimento de natureza interlocutória. Desse modo, considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. Nesse sentido, precedente: “[...] 1. Extinto o cumprimento de sentença e o processo no curso dos quais fora editada a decisão interlocutória agravada, o agravo que a tinha como objeto resta irreversivelmente prejudicado e carente de objeto, porquanto o provimento extintivo sobrepõe-se ao provimento interlocutório, inviabilizando, sob a ótica procedimental, que questão incidente seja debatida quando ficara suplantada e sua resolução se tornara indiferente por ser impassível de influenciar o édito sentencial. 2. Advindo sentença nos autos principais, as questões interlocutórias dispostas na decisão recorrida via agravo restam prejudicadas, determinando a colocação de termo ao recurso, porquanto suplantadas pelo provimento sentencial, que sobrepõe-se ao provimento de natureza interlocutória, emergindo essa apreensão da irreversível constatação de que, na lógica procedimental, inviável que a resolução de questão interlocutória impacte o provimento extintivo por não estar sujeito a sofrer qualquer inflexão decorrente da resolução de questão incidente que o precedera. [...]” (0729460-53.2022.8.07.0000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 05/07/2023) - g.n. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 03 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator